Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DA SERVIDORA. ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A licença-prêmio encontra respaldo na Lei Complementar no 840/2011, arts. 139, 140, 141 e 142, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração.
2.A autora/apelada persegue que as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação, auxílio transporte, abono de permanência, adicional de insalubridade e gratificação de movimentação integrem a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia e a condenação do réu ao pagamento da diferença apurada pelo réu em processo administrativo.
3. O abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, segundo jurisprudência do STJ, possuem caráter remuneratório permanente incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
4. O adicional de insalubridade, por não representar verba salarial permanente, é devido apenas quando há efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou locais insalubres, não podendo integrar o cálculo para pagamento de licença-prêmio não gozada.
5. A gratificação de movimentação tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação não podendo, igualmente, integrar o cálculo para pagamento de licença-prêmio não gozada.
6. Recurso parcialmente provido.